Tribunal: TJES
Processo: 5000864-77.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONI COSTA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000864-77.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SIMONI COSTA PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por
SIMONI COSTA PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, pretendendo a exequente o recebimento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a multa pelo atraso no cumprimento da decisão judicial.

Foi prolatada decisão (ID 11565956) nos seguintes termos:

“Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela exequente no id. Nº 22298601
”.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 11565958), pretendendo seja mantida a astreinte fixada em decisão liminar.

O executado apresentou contrarrazões no ID 11565961.

É a síntese do necessário.

VOTO

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Inicialmente, tenho que o Recurso Inominado
não pode ser conhecido
, vez que não preenche o requisito do cabimento.

Não há como conceber, numa espécie de construção jurídica inadequada, que o referido
decisum
tenha força de sentença, posto que estará se criando uma nova fase processual a possibilitar a interposição de novo recurso inominado, o que afronta o princípio da celeridade.

Dessa forma, o art. 41 da Lei n. 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como

“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, asseverando no § 2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

No caso, o comando objurgado não extingue a execução, considerando que a decisão de ID 11565956 apenas afastou a aplicação das astreintes por entender que a consulta ortopédica foi disponibilizada à autora em tempo razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento do Recurso Inominado contra decisão interlocutória. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)